Tribunal: TJDFT
Processo: 0716302-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇÕES NO JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. Constatada a ocorrência de erro material, ainda que não implique alteração no resultado do julgado, cumpre ao julgador proceder à correção.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, apenas para retificar a expressão por extenso dos honorários majorados pela sucumbência recursal.